Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705283-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANY GOMES MARTINS AGRAVADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de procedimento comum, indeferiu pedido de gratuidade da justiça, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Embora não analisada na decisão retro, desde já, INDEFIRO o pleito. É que o recolhimento das custas deste feito teve o condão de operar a preclusão lógica ao pedido. Assim, a autora deveria ter se atendado ao referido, caso fosse do seu interesse insistir na gratuidade de justiça, historicamente indeferida, em 06/2022, aos autos de no 0710683-57.2022.8.07.0020. (id. 145362547). A recorrente alega que é a responsável pelo seu próprio sustento e de sua família; no entanto, atualmente se encontra desempregada, realizando apenas “bicos” como motorista de aplicativo, e aufere renda bastante inferior a três salários mínimos, bem como seus débitos atuais excedem sua receita mensal, e por isso não lhe permite arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem que isso cause transtornos financeiros incomensuráveis. Salienta que está morando praticamente de favor na casa de uma amiga na cidade de Águas Claras, uma vez que o local ajuda a conseguir melhores corridas por meio de aplicativo. Pontua que tem sofrido grande dificuldade no mercado profissional e com o prejuízo material que aqui se pleiteia a restituição, sua situação financeira restou ainda mais prejudicada. Aduz que, conforme o artigo 99, § 2o, do CPC, a declaração de hipossuficiência traz presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, não obstante tenha a recorrente juntado extratos bancários, saldo da conta bancária e cópia de sua CTPS. Pontua que o perigo de dano grave ou de difícil/impossível reparação surge da própria determinação do Magistrado que impôs o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, tal qual pagamento de custas finais do processo 0710683-57.2022.8.07.0020, sob pena de indeferimento do recebimento deste atual processo 0726282-87.2022.8.07.0003. Sustenta que sua renda perfaz uma média de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Pede, assim, seja reformada a decisão interlocutória, concedendo-se o benefício da Justiça Gratuita à Agravante. Não recolhimento de preparo por ser postulante da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. A recorrente recolheu custas iniciais no processo em 1a instância (id. 143126606 e 149824663). É que, consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas é ato incompatível com o pleito da justiça gratuita. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELANTE. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1) A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos. 2) Ao efetuar o recolhimento das custas iniciais, a embargante/apelada gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo tal ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a Gratuidade de Justiça. 3) Em que pese o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, inexistindo sucumbência, observa-se, à luz do princípio da causalidade, que o embargante deu causa ao ajuizamento da demanda em razão do seu inadimplemento, devendo arcar com os ônus de sucumbência. 4) Apelo provido. Gratuidade de justiça concedida ao embargado. (Acórdão 1648864, 07074148320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ, "o recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15) Assim, em que pese outros documentos anexados aos autos, como a declaração de hipossuficiência assinada pela agravante, entendo que deva ser prestigiada a jurisprudência predominante neste Tribunal de Justiça e no Superior de Tribunal de Justiça, sendo o recolhimento de custas incompatível com o pleito formulado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator